Tribunal: STF
Processo: Rcl 51691
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Leila Aguetoni em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do Processo 1000336-96.2022.8.11.00123. 



    Colhe-se da inicial as seguintes informações: 



    “Excelência, a presente Reclamação é ajuizada para salvaguardar a decisão deste Egrégio Tribunal nos autos da ADPF 828 – DF, na qual o Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso, em razão da Pandemia, concedeu Medida Cautelar em data de 03/06/2021 para SUSPENDER TODAS AS IMISSÕES DE POSSE e desocupações de área em litígio, preservando a tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas e famílias vulneráveis no contexto da crise sanitária COVID-19 pelo prazo de 6 (seis) prorrogada pelo STF, até 31 de março de 2022. 



    (…)



    Como se verá, no presente caso, a medida cautelar concedida pelo Ministro Roberto Barroso nos autos da ADPF 828/DF foi ignorada pelo MM. JUÍZ DE DIREITO DR. CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA - TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDAS - MT, que determinou manutenção/reintegração na posse do Autor da Ação de Reintegração de Posse de 1.897,1436 hectares, abrangendo o centro de uma área de 16.000,0 hectares, onde residem cerca de 44 (quarenta e quatro) pessoas entre famílias, filhos menores, jovens, adultos e idosos, em flagrante violação à decisão ADPF 828 – DF, que SUSPENDEU IMISSÕES DE POSSE E DESOCUPAÇÕES COLETIVAS pelo prazo de 6 (seis) meses a partir da decisão proferida em 03/06/2021, prorrogada pelo STF, até 31 de março de 2022. 



    (…)



    A Reclamante é ex proprietária da FAZENDA PRIMAVERA há mais de 40 anos, representada pelos Títulos de Propriedade “Primitivos Expedidos pelo Estado de Mato de Mato Grosso.



    (…)



    Contudo, em data de 03 de novembro de 2021, LEILA AGUETONI, (72 anos) ora Reclamante, vendeu a área de 16.000,0 (dezesseis mil) hectares para as empresas CNH EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA inscrita no CNPJ nº 21.474.629/0001-43, estabelecida na Rua Maria Dirce Ribeiro nº 560, Bairro Santa Monica, Uberlândia - MG e TH CONSULTORIAA EMPRESARIA LTDA inscrita no CNPJ nº 14.233.628/001-41, estabelecida na Rua Caiaponea nº 101, Bairro Centro, Uberlândia - MG, hoje Fazenda denominada CANADÁ, onde existem cerca 44 (quarenta e quatro) pessoas entre famílias, filhos menores, jovens, adultos e idosos residindo no imóvel. 



    E para surpresa da Reclamante Ré na presente ação, onde o suposto proprietário de uma área de 1.897,1436 hectares, (Liminar Deferida) Fazenda Boa Sorte - Autor Ação, acompanho de advogados e oficiais de justiça estiveram presente na Fazenda em data de 04/06/2022, e de forma constrangedora ameaçaram as famílias de serem em breve, ou seja, segunda feira 07/02/2022 despejadas, reintegrado na posse o JAEDER BATISTA CARVALHO por força policial e se não sair da fazenda serão todos presos para atender a decisão judicial”. (eDOC 1, pp. 2-4)



    A parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada incorreu em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto, diante da crise sanitária ocasionada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal teria suspendido todas as determinações de imissão de posse e desocupações de área em litígio até março de 2022, com intuito de preservar o direito à moradia e à saúde de pessoas e famílias vulneráveis. 



    Com essas razões, requer a concessão de medida liminar para suspender a ordem de reintegração de posse e, ao final, a cassação do ato reclamado, mantendo-se as famílias que trabalham moram na área em litígio em sua posse até 31.3.2022.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 15) 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Segundo disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC.



    Contudo, no julgado paradigma, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021, grifo nosso)



    Cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, nos seguintes termos: 



    “Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:



    I - execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;



    II - despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;



    III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;



    IV - medida extrajudicial;



    V - despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;



    VI - autotutela da posse.



    § 2º As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término.



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso.



    § 4º Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput  deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio”. (grifo nosso)



    Importante, ainda, indicar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a ordem judicial de reintegração de posse foi proferida diante de comprovado esbulho ocorrido em recente data (dezembro de 2021). Confira-se, a propósito, trecho da decisão impugnada: 



    “O exercício da posse do autor restou demonstrado por meio dos documentos que instruem a inicial, compostos de cópia da matrícula do imóvel em questão, lavrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda (ID n.º 74521372, pg. 4/6), fotografias que remontam longa data (ID n.º 74521376), portfólio confeccionado em janeiro de 2020 (ID n.º 74521384), declarações de imposto de renda (ID n.º 74521385/74521388), certificado de cadastro de imóvel rural (ID n.º 74521390), inscrição no CAR/MT (ID n.º 74522491), compromisso de ajustamento e conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso acerca de desmatamento ocorrido na área objeto da lide (ID n.º 74522492), além do auto de infração e termo de embargo/interdição realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambienta (SEMA), que apresentam o autor como proprietário e possuidor do imóvel. 



    O esbulho, por sua vez, vem suficientemente delineado, conforme fotos carreados, que demonstram atividades irregulares perpetradas por alheios ao proprietário/possuidor e funcionários da fazenda (ID n.º 74522496/74522498). 



    Mais ainda, a data do esbulho também permanece evidenciada pela leitura do boletim de ocorrência, oriundo da Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta Comarca (ID nº. 74522499), com data do fato em 11 de dezembro de 2021, onde o comunicante relata: 



    ‘COMPARECEU NA DELEGACIA DE POLICIA O SENHOR VANIO MARCULINO DO PRADO JUNIOR O COMUNICANTE RELATA QUE FOI CONTRATADO PARA FAZER UM SERVIÇO DE PRESERVAÇÃO RURAL EM UMA PROPRIEDADE PARTICULAR LOCALIZADA ESTRADA RURAL ZERO ESTANCIA BOA SORTE MUNICÍPIO CONQUSITA DO OESTE NOME DO PROPRIETARIO JAEDER BATISTA CARVALHO POREM QUANDO CHEGOU NO LOCAL FOI SUPREENDIDO POR SEGURANÇAS ARMADOS PARTICULARES DA EMPRESA MK SEGURANÇA PRIVADA DIZENDO QUE UM INDIVIDUO POR NOME RONEI APARENTANDO SER UM POLICIAL MILITAR DISSE QUE O LOCAL ERA DE OUTRO PROPRIETARIO E NÃO APRESENTOU NENHUM DOCUMENTO QUE COMPROVE SER O DONO DIANTE DO OCORRIDO VEIO A DELEGACIA DE POLICIA PARA REGISTRO DE BO’. 



    Deve-se considerar, outrossim, que o autor também identificou, em seu arrazoado inicial, o atendimento aos preceitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, (i) os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Ambos, ‘in casu’, permanecem latentes ao fio do exposto, porquanto a prova documental produzida esclarece a boa-fé do autor e o ‘fumus boni iuris’, além de que, caso inexista a tomada das providências judiciais cabíveis, permanecerá ele, ou seus prepostos, privados do livre e desimpedido acesso à sua propriedade rural. 



    Em resumo, percebe-se que os requisitos ensejadores da expedição do mandado de manutenção/reintegração na posse em sede liminar encontram-se suficientemente evidenciados, de modo a viabilizar a sua concessão. e 



    Isto posto, conforme disposição do art. 562 do CPC, DEFIRO o pleito liminar e, para tanto, DETERMINO a expedição e o cumprimento do mandado liminar de manutenção/reintegração na posse do imóvel denominado “Fazenda Boa Sorte”, área correspondente a 1.897,1436 hectares e descrita na matrícula n.º 10.103 do RGI de Pontes e Lacerda, sediada na zona rural do Município de Conquista D’Oeste. ” (eDOC 10, pp. 98-100)



    Solicitadas informações, o Juízo reclamado esclareceu que:



    “De acordo com os fatos narrados pelo autor, este é proprietário e possuidor do imóvel rural denominado ‘Fazenda Boa Sorte’, localizado no Município de Conquista D’Oeste, com área total de 15.658,2132 hectares, desde os idos de 1987. 



    No entanto, relatou que em 11 de dezembro de 2021, foi surpreendido com a invasão de uma fração da área total do seu imóvel por uma equipe de segurança privada denominada MK Segurança Eletrônica LTDA, sendo esta empresa contratada pela segunda requerida, Leila Aguetoni. 



    A fim de fazer prova sumária da posse e propriedade do imóvel rural, o autor juntou inúmeros documentos, como matrículas, memoriais descritivos da área, fotos antigas do autor na propriedade, cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, recibo de inscrição CAR – MT, declarações de imposto de renda, certificado de cadastro de imóvel rural – CCIR, termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado entre o autor e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso acerca de desmatamentos realizados pelo auto no imóvel objeto do litígio, e auto de infração e termo de embargo/interdição emitido pela SEMA/MT.



    Em decorrência da prova documental volumosa, dando azo aos argumentos do autor sobre a sua posse e o esbulho perpetrado pelos requeridos, este Magistrado, em 2 de fevereiro de 2022, concedeu a tutela provisória de urgência e, por consequência, determinou a expedição e o cumprimento do mandado liminar de reintegração na posse do imóvel denominado ‘Fazenda Boa Sorte’. 



    O mandado de reintegração foi integralmente cumprido em 7 de fevereiro de 2022. 



    Este Magistrado ressalta que não há qualquer informação nos autos acerca da vulnerabilidade alegada pela requerida Leila Aguetoni. Também, não há informações sobre desocupação coletiva do imóvel”. (eDOC 15 - Grifei )



    A autoridade reclamada também informou que, de acordo com a certidão emitida pelo Oficias de justiça responsáveis pela execução da ordem de reintegração, não restou constatado quaisquer ocupação coletiva no local diligenciando, ao contrário do que afirma a reclamante na petição inicial. Eis o teor da referida certidão:



    “Conforme reza no Auto de Reintegração de Posse anexo (e mandado), eu e o colega LEONARDO APARECIDO DEMARCHI, REINTEGRAMOS o JAEDER BATISTA CARVALHO na POSSE do imóvel objeto do litígio. O mandado teve seu início de cumprimento na data de 05/02/2022 (sábado), conforme nos autoriza o art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    Esclarecemos, que inicialmente, ao chegarmos na área, por volta das 13h., encontramos apenas a equipe de seguranças da empresa ré MK SEGURANÇA, esclarecendo aos mesmo do que se tratava aquela nossa visita ao local, os quais de pronto acataram a ordem, ‘desatando’ os portões de acesso àquela área do imóvel. Essa equipe de segurança composta de 5 pessoas, era comandada pelo seu chefe, Sr. ODAIR GOMES DA SILVA (RG n. 520062131-3 - celular n. 065.99618.6614). Uma vez CITADA essa empresa MK SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, através do seu preposto/chefe ODAIR GOMES DA SILVA, ele exarou seu ciente no verso do mandado e aceitou a contrafé, retirando-se daquele local com toda a sua equipe às 17h54min., conforme comprova a fotografia anexa, momento em que o Sr. JAEDER BATISTA DE CARVALHO assumiu a sua posse, conforme consta do mandado anexo e fotografia (17h57min.). 



    Quanto à Sra. LEILA AGUETONI, no momento em que chegamos no imóvel litigioso lá se encontrava apenas o seu preposto FLÁVIO LÚCIO o qual solicitou que aguardássemos a chegada do seu chefe, Sr. MARCELO PEREIRA DA SILVA, o que aconteceu por volta das 15h. 



    Assim, esclarecemos a ele do que se tratava a ordem Judicial, tendo ele naquele momento sido adequadamente CITADO, porém, limitando-se a receber a contrafé. ‘Pediu’ que aguardássemos por cerca de uma hora e meia até que ele voltasse à cidade de Conquista D'Oeste - MT para manter contato com sua patroa (LEILA AGUETONI), uma vez que naquele propriedade não havia energia elétrica devido a problema na rede de transmissão e também nos seus dois geradores. Ele saiu e não retornou mais até o nosso deslocamento daquele lugar. Saiu acompanhado do seu funcionário FLÁVIO LÚCIO. 



    Desta forma, daremos continuidade ao cumprimento do mandado com relação ao inventário de todos os bens deixamos naquele local pelos réus, haja vista que são diversos bens espalhados (como palanques e demais madeiramos para cercas e construções). 



    Salientamos que o Sr. Marcelo e Lúcio saíram daquele local, deixando lá seus pertences ‘pessoais’, tipo roupas, panos de cama e banho, colchões, panelas, cadernos com anotações, etc., porém, advertimos aos prepostos do autor que lá ficaram, que, uma vez retornando àquele local, fosse à essas duas pessoas entregues tais coisas. 



    Os demais bens, acaso não retirados imediatamente por eles, serão inventariados e deixados sob o depósito provisório do autor (mediante auto). 



    Também observamos que para o cumprimento da medida de urgência nos foi negada a segurança pessoal pelo próprio Tenente Coronel CRISTIAN (99683.1832), que se encontrava no comando do Batalhão desta cidade no dia 05/02/2022, sob infundadas alegações. Damos fé. Pontes e Lacerda - MT, 07/02/2021. GILMARES DE JESUS - Oficial de Justiça - Matrícula 4484. LEONARDO APARECIDO DEMARCHI - Oficial de Justiça companheiro.” (eDOC 15 - Grifei) 



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista a discussão acerca de reintegração de posse de área ocupada por pessoa jurídica e sem comprovação da existência de moradias coletivas não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Em sentido semelhante, cito o seguintes precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO. DESOCUPAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



     



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 47.925, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.7.2021; Rcl 48.490, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.9.2021 e Rcl 49.715, DJe 5.10.2021, este último com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. ATO RECLAMADO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO ARREMATANTE, COM FUNDAMENTO EM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, EM LEILÃO, ANTE O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente